Tribunal: TJDFT
Processo: 0754922-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754922-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILTON DOURADO CARNEIRO AGRAVADO: BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Wilton Dourado Carneiro contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos dos Embargos de Terceiro (Processo no 0727468-31.2025.8.07.0007), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Ocorre que, embora regularmente intimada, a parte credora não juntou documentos suficientes a evidenciar sua condição de hipossuficiência, ou seja, não se pode afirmar que o pagamento dos encargos processuais ocasione prejuízo a sua subsistência. Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça à credora. Por sua vez, oportunizo o prazo de 15 (quinze) dias, para recolhimento das custas processuais, sob risco de indeferimento da inicial. Intime-se”. O Agravante sustenta que está equivocada a análise de sua hipossuficiência econômica, pois dissociada de sua real e atual condição financeira. Informa ser servidor público, percebendo remuneração líquida mensal de pouco mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que, segundo afirma, é integralmente consumido com despesas de subsistência e, sobretudo, com o pagamento da mensalidade da faculdade de medicina de sua filha, em observância ao binômio possibilidade x necessidade. Aduz que, não obstante tenha juntado aos autos contracheque, comprovantes de despesas domésticas e da mensalidade universitária, o Juízo de origem indeferiu o benefício sob o fundamento de ausência de comprovação do estado de pobreza, o que, em seu entender, configura cerceamento ao direito fundamental de acesso à justiça. Argumenta, ainda, que a simples declaração de insuficiência na petição inicial goza de presunção de veracidade e que, mesmo sendo assalariado, o pagamento das custas e despesas processuais comprometerá seu sustento e o de sua família. Requer, em sede de tutela recursal, a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento definitivo, pleiteando, no mérito, a reforma da decisão a fim de obter a gratuidade de justiça. O recurso é isento de preparo, porquanto tem por objeto a própria concessão da benesse. É o relatório. Decido. O Agravante deixou de recolher o preparo recursal em razão do pedido de concessão de gratuidade de justiça. Cumpre destacar que a gratuidade da justiça tem por escopo assegurar o pleno acesso ao Poder Judiciário àqueles que não dispõem de recursos suficientes para suportar os custos do processo, conforme previsto no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos dos §§ 3o e 4o do art. 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, ainda que representada por advogado constituído. Todavia, como dispõe o § 2o do mesmo artigo, tal presunção pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão da benesse. Sobre o tema, assim ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184) Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) No caso em exame, os documentos juntados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência econômica. O contracheque apresentado (Id. 79962968) revela que o Agravante, ocupante do cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental, percebe remuneração bruta de R$ 15.510,21 e líquida de R$ 11.005,67. Tais valores evidenciam rendimentos significativamente superior à média salarial nacional e acima do limite de cinco salários mínimos, parâmetro comumente adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e por esta Corte para aferição da hipossuficiência. Ademais, a alegação de que a renda estaria comprometida com o custeio da faculdade de medicina da filha traduz, em verdade, padrão de vida e disponibilidade financeira incompatíveis com a concessão da benesse. Despesas com educação de elevado custo e manutenção de padrão social elevado não configuram, por si sós, a miserabilidade jurídica apta a transferir ao Estado ou à parte adversa o ônus das despesas processuais. Neste estágio processual, os documentos apresentados não demonstram risco iminente de dano grave ou irreparável, uma vez que a exigência de recolhimento das custas decorre de norma legal e o Agravante possui capacidade econômica para suportá-las. Diante desse contexto, impõe-se o indeferimento do pedido, por não restar suficientemente comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Dispenso a requisição de informações. Desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, considerando que a relação processual ainda não se encontra aperfeiçoada nos autos de origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 14 de janeiro de 2026. Desembargadora Fátima Rafael Relatora